Tribunal: TJPA
Processo: 0001963-52.2014.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001963-52.2014.8.14.0013

RECORRENTE: RODRIGO ROCHA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO BRANCA OU INCRUENTA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADOS. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo provas da materialidade e de indícios de autoria do delito de tentativa branca ou incruenta de homicídio, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, não havendo espaço para se cogitar de impronúncia ou absolvição sumária, como se deu na espécie.

2. Consoante entendimento do STJ, “a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos" (RHC n. 62.807/AL), em que há relatos de testemunhas que clarificam a dinâmica da trama delitiva, apontando a existência do fato.

3.
In casu
, a sentença de pronúncia destacou a presença de indícios de
animus necandi,
visto que os depoimentos coligidos aos autos sinalizam que o recorrente teria obtido êxito em matar a vítima caso não tivesse sido interrompido por seus filhos, os quais, mediante luta corporal, conseguiram desarmar o acusado, que não consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

4. Destarte, não há que se falar, no presente momento processual, em desclassificação da imputação para o crime de ameaça, porquanto “havendo qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do
animus necandi
, cabe ao Tribunal do Júri decidir acerca do pedido de desclassificação para delito diverso do doloso contra a vida” (TJMG, RESE 0162132-47.2010.8.13.0056).

5. Por derradeiro, importa salientar que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (AgRg no AREsp n. 2257000/RN).

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 21 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Capanema que pronunciou Rodrigo Rocha do Nascimento pela prática do crime encartado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 13989244).

O recorrente pugna por sua absolvição sumária aduzindo a inexistência de prova do fato, e, em caráter subsidiário, pela impronúncia, sob o argumento de que não há prova da materialidade do crime, eis que não foi realizado exame pericial atestando ofensa à integridade física da vítima, bem como diante da ausência de
animus necandi
, defendendo, no ponto, a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
.

Eventualmente, requer a desclassificação da imputação para ameaça, porquanto, além da aparente ausência de
animus necandi
, nenhum ato executório do crime de homicídio teria sequer sido iniciado. Por conseguinte, postula pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da decadência e da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, 109, V e 110, §1º, do CP (ID 13989255).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 13989259), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17032351).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, tenho que o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado como incurso no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, consignando expressamente os elementos que o fizeram concluir pela materialidade do delito e existência de indícios suficientes de autoria, bem como pela impossibilidade da pretendida absolvição sumária e desclassificação para o delito de ameaça. Confira-se:

O juízo de pronúncia é, no fundo, um juízo de fundada suspeita e não um juízo de certeza. Daí porque, admissível a acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, deve ser submetida ao juiz natural da causa, que em nosso sistema é o Tribunal do Júri.

Sob a análise presente, estou em que o réu RODRIGO ROCHA NASCIMENTO há de ser pronunciado e submetido ao Júri Popular, dada a razoabilidade da acusação.

Com efeito,
os indícios suficientes de autoria encontram sede principalmente nos relatos
depoimentos testemunhais fornecidos pelas testemunhas.

Materialidade analisada de forma indireta através dos depoimentos, uma vez que, tratando-se de tentativa branca, não há falar em laudo médico certificador de eventuais lesões e muito menos em exame necroscópico
.

Durante a instrução probatória foram colhidos os seguintes depoimentos:

O informante RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA relatou que é filho da vítima; que mora com a ofendida; que, no dia do ‘acontecimento’, estava em casa com a vítima e a sua cunhada; que fato aconteceu em um dia de domingo; que sua mãe tinha 74 anos à época dos fatos; que viu Rodrigo; que Rodrigo ‘é junto’ com a sobrinha do depoente; que Rodrigo estava ‘bebido’; que não viu que o acusado estava com um terçado; que o acusado viu o depoente; que o depoente foi pegar uma água na casa do seu irmão; que o réu viu o depoente sair, mas não viu quando ele voltou; que o réu pensou que a vítima estava sendo acompanhada apenas pela cunhada do depoente; que viu o réu com um pedaço de pano;
que, quando chegou na porta, presenciou o momento em que

o réu tentou atacar a vítima com um terçado; que o depoente ‘se agarrou’ com o réu; que o depoente segurou a mão dele e o terçado; que o depoente e o seu irmão ‘tomaram o terçado da mão do réu’; que, depois que tomaram o terçado do réu, ele ficou bravo e ficou tentando invadir a casa
; que ligaram para polícia; que conduziram o réu a uma distância de 100 metros do local, e mesmo assim ele tentou retornar; que a viatura estava chegando; que o réu correu em direção a um quintal; que os policiais conseguiram pegá-lo; que sua mãe tem ‘problema’ e foi socorrê-la; que o réu é agressivo quando bebe; que a sobrinha do depoente (neta da vítima) estava grávida do réu; que a vítima pediu para sua neta ir para Belém; que o réu ficou com raiva da vítima por causa disso; que o réu era agressivo.
Questionado pela defesa, aduziu que provavelmente o réu teria obtido êxito em matar a vítima antes da chegada do depoente ao local
.

O informante VALDECI RODRIGUES DE SOUZA declarou que é filho da vítima;
que, quando chegou ao local dos fatos, conseguiu tomar o terçado das mãos do réu; que o seu irmão estava tentando tirar o terçado das mãos de Rodrigo; que o terçado só saiu da mão do réu quando o depoente chegou no local e interveio; que o réu não soltou o terçado voluntariamente;
que o depoente foi conversando com o réu; que já havia outras pessoas; que, depois que conseguiram desarmá-lo, o réu ainda permaneceu agressivo; que graças a Deus a polícia chegou a tempo; que acredita que o réu estava ‘bebido’; que o réu estava com aparência de embriagado; que o réu tinha uma convivência com a sobrinha do depoente; que o réu ficava agressivo quando bebia; que houve a separação do acusado com a companheira dele (sobrinha do depoente), e ele pensou que a separação ocorreu por causa da vítima; que esse teria sido o único motivo; que Fabiana foi embora e depois voltou a morar no município; que o réu e a família dele são de Mirasselvas; que não tem conhecimento sobre o paradeiro dele.

Ora, vê-se que se encontram patentes os indícios de autoria em desfavor do réu.

O pleito defensivo requerendo a absolvição sumária do acusado, aventado em sede de alegações finais, fora lastreado na tese de que o necessário
animus necandi
que caracteriza os delitos contra a vida não restou comprovado durante a instrução, inexistindo também qualquer ofensa à integridade física da vítima, impedindo, desta forma, o enquadramento do acusado em eventual delito subsidiário de lesão corporal e que, no limiar, poderia a conduta se amoldar ao tipo do art. 147, do CP, hipótese na qual restaria extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Todavia, diante do que foi exposto, não se afigura possível a decretação de sentença absolutória por este juízo, dado que a absolvição sumária nesta fase processual envolve fundamentação restritiva, podendo ser subsidiada somente ante a ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 415, do CPP, isto é, estando comprovada a inexistência do fato; provado que o acusado não é autor ou partícipe do crime; o fato não constituir infração penal ou, por fim, estando demonstrada a causa de isenção da pena ou exclusão do crime.

Destarte, no caso em tela há apenas a insuficiência de provas aptas a demonstrar que o agente possuía intenção de matar (animus necandi), entretanto
não restam cabalmente evidenciadas quaisquer das hipóteses previstas no supracitado dispositivo legal, não cabendo, portanto, vislumbrar a possibilidade de absolvição sumária.

Em que pese os indícios de aparente ausência da intenção de matar, considerando que,
nesse momento, vige com toda sua força o princípio in dubio pro societate, entendo que a apreciação dos fatos em tela deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

A sentença de impronúncia somente se impõe quando não restam caracterizados sequer indícios de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso em tela, dado que, em sentido oposto, resta suficientemente demonstrada a autoria relacionada ao suposto evento criminoso, sendo que cabe ao juízo constitucional natural do Tribunal do Júri a análise de eventual absolvição por ausência de
animus necandi.

Diante disso, concluo ser admissível a acusação, razão pela qual somente ao Júri Popular caberá uma análise mais aprofundada e vertical das teses suscitadas pelas partes e, sobretudo, aquilatar os depoimentos das testemunhas, decidindo, ao final, de acordo com o convencimento a que chegarem seus componentes. (ID 13989244 - Pág. 2/6, grifos nossos).

Ante o quadro, existem provas suficientes da materialidade e indícios de autoria do delito de tentativa branca ou incruenta de homicídio, mostrando-se escorreita a decisão de pronúncia que remete o julgamento ao Tribunal do Júri, a quem compete soberanamente o exame aprofundado da prova relativa aos crimes dolosos contra a vida.

Ressalte-se que em se tratando de
tentativa branca de homicídio
, em que não é possível a realização de perícia técnica por ausência de lesão, a prova testemunhal adquire especial relevância para a comprovação da materialidade delitiva, como ocorreu na espécie.

Sendo assim, apesar da defesa alegar que não há prova da materialidade do delito, tendo em vista que a vítima não foi atingida e não houve apreensão da arma, no caso em exame os depoimentos das testemunhas oculares são suficientes para demonstrar a existência do fato, visto que, por se tratar de tentativa branca (incruenta), a materialidade delitiva pode ser demonstrada por meio da prova testemunhal, sendo prescindível o exame de corpo de delito.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos" (
RHC n. 62.807/AL
, relator Ministro Ribeiro Dantas), em que há relatos de testemunhas que clarificam a dinâmica da trama delitiva, apontando a existência do crime e indícios suficientes da autoria atribuída ao recorrente.

Além disso, “entender pela desclassificação do crime de homicídio para outro tipo penal em toda situação de ausência de perícia técnica direta conduziria inevitavelmente à impossibilidade de resposta estatal em caso de tentativas em que a vítima não chega a ser atingida” (TJCE,
RESE n. 0000637-97.2018.8.06.0091
, Sergio Luiz Arruda Parente), como se deu na espécie.

Desse modo, o convencimento da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria (art. 413, CPP), conduz a rejeição dos pedidos de absolvição por inexistência do fato (art. 415, I, CPP) e também de impronúncia (art. 414, CPP).

Outrossim, importa ressair que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Neste particular, o entendimento consolidado das Cortes de Superposição é no sentido de que “a etapa atinente à pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate”
(STJ,
AgRg no AREsp N. 217.2160/CE
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), sendo, portanto, inconteste a validade e a preponderância do referido princípio, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF,
AgRg no ARE n. 986.566/SE
, relator Ministro Ricardo Lewandowski;
AgRg no ARE n. 1.244.706/MG
,
relator Ministro Luiz Fux).

Sob outro ângulo, a sentença de pronúncia também destacou a presença de indícios de
animus necandi
, visto que os depoimentos coligidos aos autos sinalizam que o recorrente teria obtido êxito em matar a vítima caso não tivesse sido interrompido por seus filhos, os quais, mediante luta corporal, conseguiram desarmar o acusado, que não consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por tal motivo, não há que se falar, no presente momento processual, em desclassificar a imputação para o crime de ameaça porquanto “havendo qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do
animus necandi
, cabe ao Tribunal do Júri decidir acerca do pedido de desclassificação para delito diverso do doloso contra a vida” (TJMG,
RESE 0162132-47.2010.8.13.0056
, relator Desembargador Nelson Missias de Morais), o que prejudica a pretensão de extinção da punibilidade vinculada à tese desclassificatória.

Nesse espeque, estando a decisão adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexiste margem para reforma, impondo-se sua manutenção para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/05/2024